Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-92.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000949-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), LUCIMARA DA COSTA MACIEL - CPF: 027.618.091-73 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), STANLEY RENATO FARIAS DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO BIQUALIFICADO – MOTIVO TORPE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA –
1. REANÁLISE EM PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
REVOGAÇÃO - IMPERTINÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTE DO STJ –
2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – REVOGAÇÃO - GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
3. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDA – ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. A falta de reanálise da
necessidade da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, § único, do CPP não implica em sua imediata revogação, uma vez, que consoante entendimento firmado pela c. Corte Cidadã, não se trata de prazo peremptório (STJ, AgRg no HC 580.323/RS);

2. Mostra-se necessária e adequada a manutenção do decreto preventivo, com vistas à garantia da ordem pública, quando a gravidade
in concreto
do delito, cuja autoria é imputada à paciente (Tentativa de Homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) demonstrar o fundado risco de reiteração delitiva. Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal,
ipsis litteris: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”;

3. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem, evidentemente, inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição quando se tratar do pressuposto em tela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Lucimara da Costa Maciel
,
presa preventivamente pela suposta autoria do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, I e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal),
em que se alega a existência de
coação ilegal
decorrente de ato praticado pelo
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT
que, nos autos da AP,
indeferiu
pedido de
revogação da prisão preventiva
da Paciente.

Em suas razões, o Impetrante alegou:
I)

descumprimento do art. 316, parágrafo único do CPP
, quanto à revisão da prisão preventiva, no prazo de 90 dias, configurando patente excesso de prazo da constrição cautelar;
II)
suficiência de medidas cautelares diversas

da prisão a demonstrar a sua desnecessidade, e,
III)
fundamentação
inidônea
da decisão.

Aduziu que a Paciente se encontra presa preventivamente, desde
21.7.2020
, ou seja, há aproximadamente 6 meses e que o Juízo acoimado de coator
não reviu a constrição no prazo
de 90 dias, conforme determina a nova
lei do pacote anticrimes
, pois só se manifestou após provocação da Defesa.

Demais disso, argumentou que a
decisão
em que se
manteve
a prisão preventiva é
inidônea
, uma vez que não está fundamentada em fatos contemporâneos, como determina o citado diploma legal.

Sob esses argumentos, pugnou,
liminarmente,
pela
concessão da ordem
para que a paciente aguarde o desfecho da ação penal em liberdade, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão,
mas não obteve sucesso
(Id.74319994).
No mérito, espera a concessão da ordem em definitivo
.

Anexou documentos (Id. 73555998).

As informações judiciais foram prestadas (Id.74826455).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, em parecer, pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 76660982):

Sumário: Paciente presa pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado na forma tentada
– Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando
ausência de fundamentação
da decisão acautelatória, porquanto destituída de elementos concretos que indiquem a necessidade da medida extrema, nos moldes do art. 312 do C PP e
excesso de prazo
na formação da culpa por violação ao art. 316 do CPP. Sustenta, ainda, que são
suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
– Liminar indeferida –
Alegações insubsistentes
– Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública – Imperiosidade da medida extrema –
Excesso de prazo
– Revisão da necessidade da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único –
Esgotamento do prazo não enseja nulidade da custódia cautelar
– Revisão da necessidade de segregação do paciente no juízo de piso em 22.01.2021 –
Condições pessoais favoráveis
, por si sós,
não autorizam
o deferimento da liberdade provisória – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021